Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO QUE LEGITIME A AÇÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.391.198/RS, firmou o entendimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S.A, por força da coisa julgada.
2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
4. O termo inicial de incidência dos juros de mora, por tratar-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, deve ser a data da citação do devedor na ação coletiva.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.